Tribunal: TJSP
Processo: 1036096-30.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada. 3. Juros remuneratórios muito superiores à média de mercado. Limitação e devolução singela, admitida a compensação. 4. Redistribuição dos encargos de sucumbência. 5. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036096-30.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LEILA LUZIA DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036096-30.2019.8.26.0196 -Voto no 76349
2
Ap. 1036096-30.2019.8.26.0196 Franca 4a VC VOTO 76349
Apte.: Leila Luzia de Lima (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Agibank S/A.
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO
MODIFICADA.
3.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
MUITO
SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO E
DEVOLUÇÃO SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. 4.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. 5.
RECURSO PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 96/100, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato bancário.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir, pois
é abusiva a taxa de juros pactuada, visto que supera a média de mercado
para operações similares. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento por ausência de impugnação específica, subiram os autos.
É o relatório.
Inicialmente cumpre afastar a preliminar arguida pelo
apelado, visto que a apelante impugnou de forma suficiente os
fundamentos da sentença. Pretende a autora a reforma da decisão por
entender que os juros pactuados discrepam da média de mercado. É o que
basta.
Quanto ao mérito da controvérsia, deve ser assentado
que, ao ser julgado na Segunda Seção o Recurso Especial 1.061.530/RS,
em incidente de processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C,
§ 7o, do C.P.C. de 1973, o Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual
compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde
que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada. Na ocasião, foram
enumerados os diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008,
Rec. Esp. 939.242/RS AgRg., 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg., Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg., 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T.,
Rel. Min. Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008. E tal situação restou
configurada na espécie.
No presente caso, os juros remuneratórios pactuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036096-30.2019.8.26.0196 -Voto no 76349
3
foram de 15,00% a.m. e 435,03% a.a. (cf. fls. 15) e a taxa média de
mercado em operações similares no período respectivo foi de 8,57% a.m.
e
217,18%
a.a.
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxc
red%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%
2F2012&exibeparametros=true) o que revela que a taxa contratada é
muito superior à média de mercado em operações similares.
Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias, ser
considerada abusiva a contratação que em muito ultrapasse a taxa média
para operações similares. Por exemplo, já foi reconhecida a abusividade
na contratação de juros remuneratórios aproximadamente 150% mais
elevados do que a taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T.,
Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento
mais razoável é o que considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e, mesmo assim, se tal elevação não for
justificada pelo risco da operação, tal como já se decidiu naquela Corte
(Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler,
DJU 29.9.2003, p. 00142; AgInt no AREsp 1.470.820/MS, 3a T., Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.10.2019; AgInt no AREsp
1.443.474/MS, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.9.2019;
AgInt no AREsp 1.447.398/RS; 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe
12.8.2019).
Em resumo, como no caso presente houve cobrança de
taxa de juros muito superior ao da taxa média de mercado em operações
similares no mesmo período, sem que houvesse justificativa por
excepcional risco da operação, era mesmo de rigor a limitação postulada
na inicial.
Nesse sentido, já se decidiu nesta Câmara em caso
análogo, em que houve a concessão de empréstimo pessoal e a cobrança
de juros de 14,5% a.m. e 407,77% a.a., verbis: “Revisão de contrato
Contrato de mútuo
Incidência do Código de Defesa do Consumidor
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça Afastamento da taxa de
juros remuneratórios prevista no contrato (14,5% ao mês e 407,77% ao
ano), aplicando-se a taxa média para operações da espécie - Repetição
simples do indébito Ausência de má-fé Juros cobrados com base no
contrato então vigente
Exercício regular de direito da credora.
Recurso provido, em parte.” (Ap. 1000949-46.2015.8.26.0595, Rel. Des.
Roberto
Mac
Cracken,
j.
em
6.4.2017).
E
também:
Ap.
1006513-51.2016.8.26.0019, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. em 27.7.2017;
Ap. 1013153-79.2017.8.26.0037, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em
16.3.2018.
No prosseguimento, o débito deverá ser apurado em fase
de cumprimento de sentença, decotando-se os juros cobrados em excesso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036096-30.2019.8.26.0196 -Voto no 76349
4
consoante acima discriminado. Todavia, os juros remuneratórios já
cobrados em valor superior ao das médias deverão ser devolvidos à
autora de forma singela e não em dobro, admitida expressamente a
compensação da obrigação assim quantificada com outros créditos
líquidos e certos de titularidade do réu (art. 369 do Código Civil), pois
não se pode presumir que ele tenha agido com má-fé, ou mesmo com
imprudência ou negligência, ao cobrar tais valores, em desconformidade
com o aqui decidido. Assim, é descabida a imposição da sanção, de
acordo com o antigo entendimento da Súmula 159 do Supremo Tribunal
Federal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf.
AgRg no Rec. Esp. 754.250/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU
19.12.05, AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min.
Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04). E mais recentemente assim decidiu a
Corte Superior, verbis: “Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de
pagamento indevido e má-fé do credor” (AgRg. no AREsp 460.383/RJ,
Rel. Ministro João Otavio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
03.04.2014, DJe 11.04.2014). Além disso, a antiga controvérsia judicial
a respeito dos temas em questão impede que se conclua pela
aplicabilidade do parágrafo único do art. 42 do C.D.C. (a propósito, do
STJ, Rec. Esp. 606.360/PR, DJU 1.2.06, Rec. Esp. 528.186, DJU 22.3.04,
Rec. Esp. 505.734, DJU 23.6.03, todos relatados pelo Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, da 3a Turma, AgRg no Rec. Esp. 895.366/RS,
3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 3.4.07, Rec. Esp.
1.090.398/RS, 1a T., Rel. Min. Denise Arruda, DJU 11.2.09).
Convém ainda assentar que o montante apurado deverá
ser devidamente atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde os respectivos desembolsos e acrescido de
juros de mora legais, contados da citação. É o que fica determinado.
Invertido o resultado, é caso de inversão dos encargos
de sucumbência. O réu arcará com as despesas do processo e os
honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do C.P.C. de 2015.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator